Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-47.2017.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000331-47.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA - CPF: 050.996.241-62 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO ASSIS DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, IV DO CÓDIGO PENAL –INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO POR SUA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de duas versões a amparar a acusação e a defesa, a partir de elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, inviabiliza a impronúncia ou absolvição sumária do acusado, que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para proceder ao exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000331-47.2017.8.11.0052

RECORRENTE: WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Walisson Costa Fernandes da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 0000331-47.2017.8.11.0052, que o
pronunciou
e determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal (ID 179425720).

Inconformado,
Walisson Costa Fernandes da Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 179425737) e, em suas razões, pugnou por sua
impronúncia
, sustentando a inexistência de elementos suficientes para manutenção do entendimento do juízo de primeiro grau (ID 179425742).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia e submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 179425746).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 183196183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, do Código Penal, praticado em desfavor da vítima
Diogo Assis de Souza
(ID 179425652 – pp. 11/13).

Segundo a inicial acusatória, “
na madrugada do dia 22 de janeiro de 2017, em frente a propriedade rural denominada “Estância Paraíso”, Comunidade Fortuna, Zona Rural de Salto do Céu/MT, o denunciado
Walisson Costa Fernandes da Silva
, agindo com animus necandi, à traição, matou a vítima Diogo Assis de Souza, desfechando disparos de arma de fogo, que causaram sua morte
” (ID 179425652 – pp. 11/13).

Nos termos da narrativa ministerial, “
na noite do dia 21 para o dia 22 de janeiro de 2017, o acusado e o ofendido saíram de motocicleta do estabelecimento comercial denominado “Siri Cascudo”, onde realizava-se uma festa, na intenção de adquirir droga para o consumo do denunciado, sendo certo que o acusado quem pilotava o veículo. No entanto, o denunciado se dirigiu para a estrada que liga a Cidade de Salto do Céu à Comunidade Cristinópolis.
Ao chegarem no local dos fatos, a vítima desceu da motocicleta, momento em que o acusado sacou a arma de fogo e desferiu vários disparos contra o ofendido, o que foi causa suficiente de sua morte
” (ID 179425652 – pp. 11/13).

Mencionou-se que “
o corpo da vítima só foi localizado no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 17h, pelo dono da propriedade rural, que logo ao se deparar com o corpo do ofendido, acionou as autoridades policiais, que se fizeram presente no local do delito, constatando a veracidade dos fatos. A qualificadora da traição restou claramente configurada, na medida em que o acusado aproveitando-se de ser primo da vítima e sob a alegação de comprar drogas levou o ofendido até o local que atentaria contra sua vida, como de fato o fez, demonstrando, assim, total desprezo pela vida
” (ID 179425652 – pp. 11/13).

A denúncia foi oferecida a partir dos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 003/2017/DPJCSC/MT, instaurado após a autoridade policial ser informada a respeito da localização do corpo da vítima
Diogo Assis de Souza,
vulgo
Portuga
em 22/01/2017 (ID 179425652 – pp. 02/03).

Inicialmente as investigações reportaram que, na data do fato, a vítima estava na inauguração de um estabelecimento denominado
Siri Cascudo
, onde foi visto “
subindo em uma moto preta, titan 2014/2015 com painel digital; QUE a pessoa que pilotava a moto, tinha 1,70 metros de calça jeans escura, um calçado que não tem certeza, mas acha que era um coturno, camiseta preta; QUE viu quando PORTUGA já estava subindo na moto; QUE a motocicleta estava na beira do asfalto em frente ao estacionamento da prefeitura, do outro lado da rua; [...] QUE o piloto estava com um capacete branco com uma viseira diferente, que a viseira não tem armação, de modo que a pessoa abre a viseira movendo apenas ela, parece que é um capacete caro; o formato do capacete atrás não é redondo, tem um formato atrás de um pequeno degrau; [...] QUE o modelo de motocicleta a que se refere é uma titan modelo 14/15 com painel digital;
QUE para PORTUGA montar em uma garupa de motocicleta tem que ser bastante amigo, pois era muito "veiaco"(desconfiado)
; QUE não era comum entrar no carro ou montar na garupa de qualquer um, pelo que conhecia de PORTUGA
; QUE essa foi a última vez que viu PORTUGA
” (Depoimento de
Carlos Felipe Fernandes Tiengo
– ID 179425562).

Outros elementos foram produzidos no curso da fase investigatória, como a colheita dos depoimentos de
Rhamon Antunes de Santana
(ID 179425652 – pp. 26/28),
Cristiano da Costa
(ID 179425652 – pp. 29/30), entretanto o nome do recorrente apenas foi ventilado após a Polícia Judiciária Civil ter recebido
denúncia anônima
imputando ao recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva
a prática do crime narrado na inicial.

De acordo com a referida informação, “
o suspeito
Walisson
enviou um vídeo que ele mesmo filmou em seu aparelho de celular no momento em que executava a vítima, para uma pessoa cujo delator não quis identificar, dizendo apenas que reside nos Estados Unidos da América
” (ID 179425652 – pp. 37/38).

Informou-se ainda que “
Walisson
relatou para esta pessoa que abordou a vítima dizendo que gostaria de adquirir entorpecente, pois era conhecimento de muitas pessoas o envolvimento de PORTUGA com o crime de Tráfico de Drogas, sendo este inclusive alvo de investigação por esta Delegacia, no que resultou em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, onde na ocasião foram encontradas na posse do mesmo algumas trouxinhas de substância entorpecente e a sua consequente prisão em Flagrante Delito, juntamente com outras pessoas. Todavia, mesmo após ter cumprido pena, PORTUGA, continuava contumaz na prática de tal delito
” (ID 179425652 – pp. 37/38).

O autor da denúncia anônima relatou que “
apenas viu o vídeo, mas que não tem a posse do mesmo, pois a pessoa que o recebeu de
Walisson
o apagou do aparelho de telefone celular logo em seguida. Relatou ainda, que durante a gravação é possível visualizar a mão de WALISSON, porém, é possível identificar facilmente a sua voz
” (ID 179425652 – pp. 37/38).

Salientou-se ainda que: “
a vítima e o suspeito dirigiram-se em uma motocicleta para um local de pastagem, onde ao chegarem, ambos descem da moto e na gravação a vítima abaixa-se na frente do farol como se fosse pegar alguma coisa no chão, momento em que
Walisson
dispara aproximadamente 03 (três) tiros contra o suspeito, dizendo que estava fazendo aquilo por causa de uma briga que ambos tiveram no passado. O denunciante relata que é possível então, ver a vítima se levantar e pedir para o suspeito
Walisson
não fazer isso. Porém, quando percebe que ele iria efetuar outros disparos, pula uma porteira e cai de barriga no chão, quando ainda é possível ouvir na gravação outro disparo
” (ID 179425652 – pp. 37/38).

A partir desta informação, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do recorrente (ID 179425652 – pp. 42/47).

Ao ser interrogado na fase investigatória, o recorrente
Walisson Costa Fernandes da Costa

negou qualquer envolvimento da prática delitiva
, esclarecendo, dentre outros pontos, que: “
QUE o capacete que PORTUGA pegou estava em uma motocicleta perto do chapéu de palha; QUE não sabe qual era a cor do capacete; QUE era por volta de 00:30 horas e que não eram mais tarde que isso, ressalvando que já tinha ingerido 6 ou 7 latinhas de cerveja; QUE pegou PORTUGA na entrada do estacionamento;
QUE o irmão do interrogado o pessoal que estava na festa viram o interrogado sair com PORTUGA
; QUE subiu em direção à Prefeitura, virou na primeira a direita e na seguinte a esquerda e na igreja católica a direita e depois a esquerda; QUE o trajeto que percorreu desde a cachoeira atravessando a cidade foi em direção a saída para Vila Progresso;
[...];
QUE parou a

motocicleta, deu R$ 20,00(vinte reais) e PORTUGA pegou a moto e foi sozinho em direção à cohab nova; QUE quando estavam no local passou um passou um motoqueiro e não sabe dizer quem era; QUE ficou aguardando PORTUGA cerca de 15 minutos; QUE PORTUGA saiu e entrou na primeira rua da Cohab nova; QUE sabe que DIOGUINHO mora naquela direção e DONIZETH também;
QUE ao retornar PORTUGA entregou a motocicleta e um cigarro de maconha e disse que não iria voltar e ficou no local; QUE PORTUGA parecia normal
; [...]
Que voltou para a festa e continuou a beber
[...]” (ID 179425652 – pp. 84/88).

Posteriormente procedeu-se à oitiva de
Joel Mesquita Souza
que relatou que estava residindo em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 22/01/2017. Informou que morava na mesma residência de
Rosilene Alberto
(tia de

Walisson Costa Fernandes da Costa
, que frequentemente lhe enviava dinheiro para suas necessidades imediatas). De acordo com
Joel Mesquita Souza
:

“[...] na madrugada do dia 22/01/2017, por volta das 03:00 horas, o depoente foi acordado por ROSILENE; QUE a mesma chorava muito e o depoente perguntou o que havia acontecido; QUE ROSILENE respondeu que o WALISSON tinha acabado de ligar para ela e estava pedindo ajuda financeira para fugir, pois havia acabado de matar o PORTUGA (PRIMO DE ROSILENE); QUE na hora o depoente sugeriu a ROSILENE que WALISON deveria estar mentindo ou bêbado e tentando arrancar algum dinheiro dela, com essa desculpa de fugir; QUE ROSILENE começou a pressionar WALISSON; QUE em seguida o suspeito mandou um vídeo da execução de PORTUGA; QUE no vídeo aparece a mão de WALISSON segurando um revolver, que a vítima aparece ajoelhada em frente a um foco luz, apenas um, que pelo barulho do motor se tratava de uma motocicleta, que chovia no momento, muito pouco mas era possível ver a chuva cair, que a vítima implorava pela vida, pedia pelo amor de DEUS, que WALISSON diz com a voz tranquila de um serial killer, "ESTOU TE MATANDO POR QUE VOCÊ BRIGOU COMIGO AQUELE DIA, LEMBRA?" EM SEGUIDA WALISSON REALIZA O PRIMEIRO DISPARO; QUE PORTUGA SE LEVANDA E COMEÇA A CORRER EM DIREÇÃO A UMA PORTEIRA OU CERCA; QUE WALLISSON REALIZA MAIS DOIS OU TRÊS DISPAROS E O VÍDEO É ENCERRADO"; QUE o depoente visualizou o vídeo por três vezes no aparelho celular de ROSILENE ALBERTO DA COSTA; QUE o depoente nunca teve o vídeo em seu aparelho celular e por estar fora do país não se sentiu seguro para tomar o celular da mão de ROSILENE, pois poderia acabar em "confusão"; QUE o depoente preferiu acreditar que a Polícia localizaria o vídeo no aparelho celular do suspeito; QUE após mostrar o vídeo para o depoente, ROSILENE pediu que "Pelo amor de DEUS", para que o depoente não falasse nada para ninguém; [...]” (ID 179425653 – pp. 94/97).

Importante mencionar que, no curso da fase investigatória, procedeu-se à oitiva de diversas outras testemunhas, inclusive de
testemunhas que disseram acreditar que o recorrente não teria coragem de praticar o crime narrados na inicial
. A este respeito, registre-se as declarações de
José Walter de Oliveira
(ID 179425652 – pp. 48/49) e de
Kello Amaral Gomes
(ID 179425652 – pp. 81/82).

Na fase
judicial
, procedeu-se uma vez mais à oitiva de diversas testemunhas/informantes, dentre elas: Suellem Fabriny Zanol, Pedro Antônio Alberto, Maria da Costa Alberto, Kello Amaral Gomes, Henrique Negrini da Costa, José Walter de Oliveira, Ademir Negrini, Fagner Michael de Almeida Silva Rok, Douglas Kafler de Oliveira, Rafael Ribeiro Nunes, Cristiano da Costa, Breno Santana Vilela Morais, Adelson Negrini, Joel Mesquita Souza (ouvido por carta precatória), Rosilene Alberto da Costa e Isael Soares Lopes e, ao final, ao interrogatório do recorrente.

Perante o juízo de primeiro grau, a informante
Rosilene Alberto da Costa
relatou “
não saber nada sobre os fatos. Confirmou saber que Diogo morreu por disparo de arma de fogo, mas desconhece quem seja o autor. Respondeu que 2017 morava nos Estados Unidos e que
recebeu um vídeo onde, a princípio, se via um pneu de motocicleta e uma mão segurando arma de fogo, acrescentando que, na filmagem, a vítima pedia para a pessoa não “fazer aquilo”, mas a pessoa fez
.
Asseverou não ter identificado a voz que falava no vídeo
. Informou ter transferido dinheiro a Walisson porque pagava a “escola” dele, negando ter feito transferência para ele fugir. Destacou que seu sobrinho sempre lhe pedia dinheiro para algumas coisas da faculdade e pelo o que tinha conhecimento ele estava em Minas Gerais, não em Vitória. Asseverou que mandou dinheiro para ele acompanhar seus pais em uma viagem.
Respondeu que no vídeo não cita nomes nem dá para identificar a pessoa pela mão
. Por fim, informou ter ido ao banco domingo pela manhã porque trabalha de segunda a sábado, com limpezas
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425722).

De outro lado, a testemunha
Joel Mesquita Souza
reiterou suas declarações da fase policial dizendo que “
na data dos fatos estava nos Estados Unidos, onde morava na mesma casa que Rosilene Alberto da Costa, que era tia e provedora do réu. Acrescentou que ela sempre falava a respeito de Walisson, comentando os problemas dele, inclusive que já tinha ocorrido uma briga entre ele a vítima, cerca de dois anos antes dos fatos. Destacou que, segundo Rosilene, o acusado sempre comentava que quando tivesse oportunidade mataria a vítima. Afirmou que a tia compartilhava com o depoente suas preocupações, chegando a falar temer que Walisson utilizasse o dinheiro recebia dela para comprar uma arma e matar o primo (Portuga)
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425722).

Após, a testemunha
Joel Mesquita Souza
relatou que “
na madrugada dos fatos, quando ainda morava no exterior, chegou da rua por volta de 02:30 (horário local), sendo que, após 15 minutos, Rosilene bateu à sua porta chorando e afirmando que estava muito preocupada com seu sobrinho, pois ele disse que havia matado o Portuga, acrescentando que, em determinado momento, Walisson enviou o vídeo da execução, no qual ele estava, aparentemente, montado em um moto, segurando o celular com a mão esquerda. Detalhou que na imagem aparecia a mão direita do acusado efetuando disparos de arma de fogo (aparentemente calibre .38). Segundo a testemunha, na filmagem Walisson fala: “Sabe por que estou te matando? Porque aquele dia você brigou comigo e você me agrediu fisicamente”. Relata que no momento em que o acusado proferiu essas palavras, a vítima estava de joelhos e pediu “pelo amor de Deus” para não atirar, quando é efetuado o primeiro disparo e Portuga sai correndo, momento em que o réu dispara mais 3 ou 4 vezes, acertando as costas da vítima. Destaca que a última imagem do vídeo é de Portuga pulando uma porteira
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425722).

A testemunha também declarou que “
a tia do acusado, Rosilene Alberto da Costa, confirmou que a voz da filmagem era ele, acrescentando que ela tinha medo de que os amigos do falecido, ligados à criminalidade, tentassem algo contra o sobrinho. Destacou ter passado à polícia o roteiro de fuga de Walisson. Confirmou que após fazer a denúncia constantemente recebeu ameaças veladas. Afirmou que Rosilene falava que na família havia muitos pistoleiros e que Walisson estava somente seguindo seu destino. Contou que, em Salto do Céu, comentam abertamente na rua que Walisson teria simulado uma compra de drogas para matar Diogo
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425722).

Por fim, consoante registrado na pronúncia, a testemunha
Joel Mesquita Souza
questionou: “
Como saberia que estava chovendo e que o corpo foi encontrado próximo a uma porteira se não tivesse visto o vídeo?” Respondeu ter visualizado o vídeo por três vezes no celular da tia de Walisson, pontuando que, por serem amigos há 20 anos, ela não acreditava que denunciaria o crime
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425722).

Em seu interrogatório, o recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva

negou a prática delitiva
, mencionando naquela oportunidade, dentre outros pontos, que:

“Conhecia a vítima. No dia dos fatos, no dia da festa, saiu com a vítima numa motocicleta emprestada do irmão do seu padrasto, levando ele na garupa, em direção à Vila Progresso, bairro de Salto do céu – MT, porque a vítima ia buscar uma porção de maconha para seu consumo. Ambos estavam numa festa em Salto do Céu, momento em que pediu um cigarro de maconha à vítima, que lhe disse que tinha que ir buscar, mas estava à pé. Foi quando levou a vítima até o local para pegar a droga. Após pegar um cigarro de maconha, deixou a vítima no local e voltou sozinho à festa, onde permaneceu por mais um tempo. A vítima, quando ficou sozinho no local, não lhe disse o que iria fazer. No outro dia foi para Cuiabá – MT juntamente com Fagner, após o almoço, e voltou somente na quarta-feira. Estava desarmado. Não teve nem tinha desavença com o réu. Ficou sabendo da morte no outro dia, no horário do jantar. Não sabe a distância entre o local aonde ele deixou a vítima após pegar a droga para o local aonde a vítima foi encontrada morta, mas sabe que tem que atravessar a cidade. Quando soube da morte, ficou chocado. Seu celular foi apreendido para perícia e até o momento não fora devolvido” (ID 179425659 – pp. 04/05).

Além destes elementos e dos demais indicados anteriormente, o relatório de investigação produzido nas fases iniciais das investigações, produzido em 25/01/2017, demonstrou que o recorrente comprou no dia 23/01/2017 (um dia após o crime) uma passagem para a cidade de Vitória/ES, com embarque previsto para o dia 30/01/2017. O referido relatório registrou ainda, que a denúncia anônima que indicou o recorrente como o possível autor da prática delitiva, foi realizada no dia 24/01/2017 e informou a possível rota de fuga do suspeito via Vitória/ES (ID 179425652 – pp. 37/39).

Registre-se que a pronúncia ainda fez referência ao Relatório de Conversações via aplicativo
Whatsapp
, onde se registrou troca de mensagens entre o recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva
e
Rosilene Alberto da Costa
, datada de 25/01/2017, com o seguinte teor:

Tia Rose
: Nossa/Pelo amor de Deus some daí/Vai pra longe.

Walisson Costa
: Ok

Tia Rose
: Bahia nordeste/Manaus

Walisson Costa
: Tia

Tia Rose
: Pelo amor de Deus
/
Não brinca com coisa séria não

Walisson Costa
: Eu sei
/
Tia

Tia Rose
: Tranca sua faculdade arruma lugar para você morar
/
Depois você recomeça tudo de novo/Vc é jovem ainda tem tempo para recomeçar/Mais você tb tam que querer

Walisson Costa
: Vou trancar não vou transferir só/No tô entendendo nada que está acontecendo/O que a mãe falou/Para senhora/Que é vc esta nessa angústia/Toda

Tia Rose
:
Meu filho e só pq não quero tragedia maior
/Decide onde vc quer ir/Quiser vim pra cá vou pedir o Paulo pra vender os lotes/arrumar o dinheiro pra vc

Walisson Costa
: Não quero termina minha faculdade

Tem-se do referido diálogo que a informante
Rosilene Alberto da Costa
demonstrou verdadeira angústia com a situação de seu sobrinho (recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva
). Embora não tenha ficado claro o motivo da preocupação, aparentemente a informante aconselhou o recorrente a mudar-se, a fim de recomeçar sua vida, indicando-lhe a Bahia, o Nordeste, Manaus ou mesmo os Estados Unidos.

Em conversa com um indivíduo identificado na extração das mensagens como
Maick
(número de telefone indicativo de ser do exterior), tem-se as seguintes mensagens:

Maick
: Bicho eu to preocupado com vc/ Tenta vender aqueles lotes e vem pra cá

Walisson Costa
: Não tá tudo tranquilo

Posteriormente, com o mesmo interlocutor, o recorrente falou: “
Mais muita gente lá da minha cidade tá feliz acredita/ Ele roubava vendia droga
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 179425720).

Registre-se ainda que o recorrente também manteve contato com um indivíduo identificado como
Lucas Ávila
com quem passa a negociar um objeto nos seguintes termos:

Walisson Costa
: Esses trem se sabe que é avista né/ Já tinha refugado 4 mil nesse cavalo avista/ E se tá ligado que ele vale mais de 5 ne/
Tô vendendo que tô precisando de grana
/ E vc vai tá bem servido/E/Em/ Bixo e novo.

Lucas Ávila
: Ou meu negócio é assim, o prazo que peço sempre é pouco pq não gosto de dever não! Se pedi 15 dia pq com 15 dia vc vai está com dinheiro na mão/Seu negócio/E novo/É bom/E quero pro meu uso/Entendeu.

Walisson Costa
: Montaram umas 10 vezes nele só

Lucas Ávila
: Por isso tô pagando esse valor/ É o que consigo 5 mil 15 dias de prazo!/ Posso tentar seguinte/ Se fica melhor pra vc/ 1 mil sexta feira/ Que tenho pra cair essa semana/ Ae te do cheque de 4000 mil e vc pega mil cmg sexta/ Gosto das coisas certas pra não ter rolo;

Walisson Costa
: Blz.

Lucas Ávila
: Fechado?/ Mais quero pega logo pq tô sem preciso dele/ Que dia vc me entrega?

Walisson Costa
:
Devo ir embora sábado mano
.

Lucas Ávila
: É doido tem ninguém pra me entrega lá não?

Walisson Costa
: Minha bisavô tá ruim

Lucas Ávila
: Tô com uns problemas e vou pra divisa amanhã volto quinta queria leva.

Walisson Costa
: E acho que vou em Minas/ Não.

Lucas Ávila
: Se deus quiser ela vai ficar vem/Bem.

Walisson Costa
: Pq tá no me quarto e a chave fica cmg.

[...]

Lucas Ávila
:
Tauros né?

Walisson Costa
: Sim.

A conversa data do dia 23/01/2017 e trata, conforme transcrito, da negociação entre o recorrente e um indivíduo de nome
Lucas Ávila
a respeito de um objeto que, em dado momento, é identificado como
Tauros
–
marca de conhecida produtora de arma de fogo
.

Com base nestes e outros elementos, o juízo de primeiro grau procedeu à pronúncia do recorrente
Walisson Costa Fernandes da Silva
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, onde pugnou por sua despronúncia.

Argumentou, em síntese, que não há nos autos provas que o vinculem ao delito narrado na inicial acusatória, mas apenas ilações. Reiterou que em seu interrogatório o recorrente negou o envolvimento nos fatos e que toda a acusação está amparada apenas nas declarações da testemunha
Joel Mesquita Souza
. Salientou que a informante
Rosilene Alberto da Costa
apresentou versão distinta da testemunha
Joel Mesquita Souza
. Mencionou que testemunhas informaram a inexistência de desavenças entre o recorrente e a vítima e que as testemunhas não vinculam o recorrente ao delito (ID 179425742).

Conquanto tenham sido produzidas diversos elementos de prova no curso da persecução penal, os aqui mencionados são suficientes para a apreciação do recurso interposto, conforme passo a expor
.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida adequada.

No caso em tela vislumbra-se pelos elementos coligidos ao feito que,
ao menos duas versões dos fatos
emergem dos autos, sendo que ambas encontram amparo na prova produzida sob o crivo do contraditório.

A versão acusatória sustenta que o recorrente foi o responsável pelo homicídio narrado na inicial, amparando sua argumentação no depoimento da testemunha
Joel Mesquita Souza
(que teria visto o vídeo do crime e reconhecido a vítima), nas declarações de
Cristiano da Costa
que afirmou que não havia sangue porque tinha chovido, de
Kello Amaral Gomes
(que afirmou ter tomado conhecimento de uma briga entre a vítima e o recorrente e que ouviu falar da existência de um vídeo de alguém atirando), assim como na existência de diálogos captados após a quebra de sigilo telefônico.

De sua parte, a versão defensiva sustenta que além da negativa do recorrente, nenhuma prova produzida no curso da persecução penal foi capaz de vinculá-lo ao crime narrado na inicial, que
Rosilene Alberto da Costa
negou ter reconhecido o recorrente no vídeo recebido e que não sabe quem foi o autor do crime, além de ter mencionado que as demais testemunhas ficaram no campo do ouvir falar –
o que seria insuficiente para manutenção da pronúncia
.

Como já mencionado anteriormente: inúmeros outros elementos de prova foram produzidos no curso da persecução penal, entretanto, daqueles mencionados neste feito, observa-se que
pelo menos

duas versões

dos fatos
,
todas amparadas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
,
surgiram após o encerramento da fase judicial da persecução penal.

Ocorre que, nas hipóteses onde há duplicidade de versões, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada. Neste momento, frise-se, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia.

Repito, as referidas versões encontram amparo em elementos produzidos no curso do processo judicial e, por tal razão, o caso deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para analisar as particularidades fáticas e as versões produzidas no curso do processo. Neste sentido:

“Eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa, pois assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Há no conjunto probatório acostado ao feito, além de duplicidade de versões, minúcias, detalhes e particularidades que devem ser analisadas pelo órgão constitucionalmente legítimo para apreciação da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de competência.

Isso porque a análise exauriente destas particularidades é tarefa atribuída aos julgadores populares, mostrando-se indevida neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia do recorrente para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023